Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, acolhendo preliminar de incompetência suscitada de ofício, reformou a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa. Alega, em síntese, que a parte embargada não suscitou preliminar de competência dos juizados especiais para apreciação e julgamento da lide, de forma que houve limitação ao âmbito de atuação desse órgão, em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum apelatum. Pretende, pois, que sejam apreciados os laudos apresentados e que seja levado em consideração que a parte embargada, por sua advogada, era conhecedora dos procedimentos relativos aos juizados especiais, não tendo requerido qualquer prova técnica, não tendo, o magistrado a quo se utilizado da prerrogativa do art. 35 da Lei no 9.099/95. Pugna, ainda pela manifestação sobre as questões e normas expostas nos presentes embargos, para que se evite a nulidade do decisum e reste caracterizado o prequestionamento da matéria.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Quanto a incompetência, em razão da complexidade da matéria, o Acórdão expressamente decide que “(...) IV. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. V. Constata-se a complexidade da demanda, face a necessidade de averiguar a origem/causa da ruptura e linfonodo detectado nos exames, bem como a análise das provas produzidas no exterior e apenas parcialmente traduzidas, que sugerem eventual contradição com a conclusão do processo judicial na França em face do fundador da empresa “PIP”. VI. Sendo a complexidade da matéria causa a afastar a competência dos Juizados Especiais, esta pode ser suscita a qualquer momento, inclusive de ofício, não exigindo o prévio esgotamento dos meios de instrução processual. VII. Em complemento, eventual impossibilidade de se produzir prova pericial quanto ao implante em questão face a sua anterior retirada não é causa apta a afastar a incompetência dos juizados, eis que, mesmo em tais condições, o juízo competente poderá utilizar dos meios adequados que fogem à simplicidade e celeridade dos Juizados para a elaboração de laudos técnicos e para apurar a integralidade das informações contidas no documento parcialmente traduzido pela parte recorrida”.
V. Outrossim, a questão atinente à incompetência absoluta, é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.